Tribunal: TJDFT
Processo: 0718828-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718828-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: LUIZ MARCELO FERREIRA PEIXOTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela exequente em face de decisão, em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora de restituição de imposto de renda do executado. O ato impugnado tem o seguinte teor: “O exequente requer a efetivação da penhora da restituição do imposto de renda do executado. Tal pedido afronta a norma do artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil - CPC, que assim dispõe: "Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o"; Posiciona-se no mesmo sentido o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Veja-se: " DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os créditos oriundos da restituição de imposto de renda coadunem-se com a identificação de verba salarial e, pois, são impenhoráveis, mitigando-se tal regra apenas para a hipótese de execução de alimentos. 2. A restituição do imposto de renda possui natureza de verba salarial e alimentar, o que constitui óbice para a incidência de penhora, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. 3. É incabível a antecipação de tutela para que a Receita Federal, por meio de ofício, informe ao Juízo a quo sobre a existência de saldo de imposto a ser restituído, bem como em depósito judicial deste valor para fins de penhora, em razão da impenhorabilidade desta verba. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1236368, 07162157720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Dessa forma, indefiro o pedido de ID: retro e retornem os autos ao arquivo provisório, onde deverão permanecer até 13/10/2030. Intime-se.” Em apertada síntese, o recorrente aduz que não há qualquer elemento nos autos que evidencie que a restituição de imposto de renda devida ao agravado é proveniente de verba salarial. Acrescenta que, considerando a multiplicidade de fatos geradores da restituição do imposto de renda, conforme prevê o art. 43 do CTN, este E. TJDFT tem admitido a penhora dos créditos alusivos à restituição de imposto de renda quando não restar comprovado que estes são provenientes de verba salarial, sendo que o ônus probatório, no particular, é do executado. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a imediata concessão da penhora dos créditos referentes à restituição de imposto de renda ou, de forma sucessiva, a expedição de ofício à Receita Federal ordenando o bloqueio do repasse da restituição de imposto de renda devido ao agravado até o julgamento do presente recurso. Ao final, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 71748649). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em execução, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. O Código de Processo Civil, em seu art. 833, assegura a impenhorabilidade das seguintes verbas: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” A norma supracitada não contempla a impenhorabilidade da verba oriunda de restituição de imposto de renda, que, consoante se infere do art. 43 do CTN, pode decorrer de renda e proventos de qualquer natureza e não necessariamente do salário. A impenhorabilidade, portanto, deve incidir apenas nos casos em que se comprove a natureza salarial do montante a ser restituído. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORABILIDADE. I. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família durante o mês ao qual se refere. II. Não se pode aplicar à restituição do imposto de renda a blindagem legal prevista para as verbas remuneratórias, tendo em vista que, destacada do ganho ordinário do devedor, volta ao seu patrimônio como ativo financeiro penhorável. III. Ainda que se entenda que a restituição do imposto de renda que incide sobre salário ou remuneração conserva sua natureza alimentar, é preciso que se demonstre, no caso concreto, que o tributo não foi cobrado em função de outros ganhos, dada a multiplicidade de fatos geradores prevista no artigo 43 do Código Tributário Nacional. IV. Não se pode simplesmente inibir a penhora da restituição do imposto de renda, abrindo-se ao executado, em tese, a possibilidade de demonstrar que também ela, por conservar o seu caráter alimentar e ser indispensável à sua manutenção, se reveste da impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1984862, 0731120-14.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.)” Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial deflagrada em 2021 que, após diversas diligências, não houve satisfação do crédito perseguido. Não há qualquer elemento que indique que o montante relativo à restituição do imposto de renda do agravado seja oriundo de salário. Assim, a princípio, se permite penhorar a referida verba. A uma análise perfunctória, sem indícios de que a verba indicada se amolda à proteção conferida pelo art. 833 do Código de Processo Civil, não há espaço para a negativa de penhora. Logo, se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, há perigo de dano grave, tanto relacionado à dilapidação do patrimônio quanto ao prazo de prescrição intercorrente da execução. Dessarte, restam preenchidos os requisitos legais para concessão da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, para determinar a imediata penhora dos créditos referentes à restituição de imposto de renda do agravado. Oficie-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)